Tribunal: STF
Processo: MS 38055
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO IMPETRANTE. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA A QUE ESTÃO ATRELADOS PODERES IMPLÍCITOS, INCLUSIVE DE NATUREZA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE AMPARA A PRETENSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados.